Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. GRAVE AMEAÇA. ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que mantém a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade, haja vista a ineficácia e a inadequação das medidas cautelares menos gravosa previstas no artigo 319 do CPP.
3. Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.